Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. SEDE INQUISITÓRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar os denunciados pelo crime do art. 157, §2°, inc. II e VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, porque ausente irregularidade processual capaz de macular a instrução probatória. 3.1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o reconhecimento por fotografia em sede inquisitória não acarreta nulidade, quando corroborada a autoria por outros elementos probatórios.
4. Suficientemente comprovadas, no caso, autoria e materialidade delitivas quanto ao crime descrito na peça acusatória. 4.1. Os elementos de informação colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo. 4.2. O testemunho dos agentes policiais, sob o qual não recai qualquer mácula, mormente devidamente provada, constitui elemento hábil à formação do Juízo condenatório, notadamente quando ancorado nas demais provas trazidas ao caderno processual.
5. Ausentes razões para retificação da reprimenda imposta. 5.1. A fixação da pena se manteve dentro das balizas admitidas pela jurisprudência e condizentes com a norma legal, inclusive quanto aos fundamentos que determinaram a exasperação da reprimenda. 5.2. Descabida a compensação integral da confissão no caso de multirreincidência.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.